Tribunal: CARF
Processo: 13706.006789/2008-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13706.006789/2008-72
ACÓRDÃO
2301-011.385 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
09 de julho de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO JOAO MAURICIO VITAL
INTERESSADO
MARÍLIA DE LAMARE SÃO PAULO E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. FATO NÃO CONHECIDO
PELA TURMA JULGADORA.
As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos
legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos como
embargos inominados para correção, mediante a prolação de um novo
acórdão.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA. ENCERRAMENTO DA DISCUSSÃO NO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DAS DECISÕES
PROFERIDAS POSTERIORMENTE AO PEDIDO. CABIMENTO DE EMBARGOS.
O pedido de desistência importa em renúncia da discussão travada no
âmbito do contencioso administrativo e autoriza a anulação de
eventuais decisões proferidas, por meio de embargos.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos de Conselheiro, com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão
2301-010.135, prolatado em 08 de dezembro de 2022, alterar a decisão original para não
conhecer do recurso, por desistência.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.385 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.006789/2008-72
2
Diogo Cristian Denny – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny, Flávia
Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Honorário Albuquerque de Brito (suplente
convocado), Paulo Cesar Mota e Rodrigo Rigo Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Conselheiro opostos, em face do Acórdão 2301-010.135,
prolatado em 08 de dezembro de 2022.
Em seu conteúdo, assim esclareceu e dispôs:
Entretanto, havia uma solicitação de juntada pendente, de 30/11/2022, com
pedido de desistência do recurso voluntário, que não foi observada a tempo do
julgamento. Por conseguinte, o colegiado foi levado a erro ao proferir decisão sem
que fosse competente, pois não havia mais contencioso, o que torna nulo o ato,
consoante inc. I do art. 59 do Dec. 70.235/72. Nos termos do art. 66 do Ricarf,
apresento embargos inominados para sanar o vício”.
Os embargos foram assim admitidos pelo ilustre Presidente desta Turma Ordinária,
no uso de sua competência regimental.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O recurso interposto atende as condições legais, conforme analisado no
despacho de admissibilidade.
Considerando a informação apontada pelos Embargos de Conselheiro, a solução
correta para a presente lide é reconhecer a existência de renúncia ao Recurso Voluntário
interposto pela contribuinte, considerando o pedido de desistência realizado aos autos, o qual é
prévio ao julgamento realizado pela Turma Julgadora à época.
Nessa senda, a ilação lógico-jurídica que se tem é a anulação do Acórdão
prolatado, posteriormente, ao pedido de desistência realizado, com consequente não
conhecimento do Recurso Voluntário interposto.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.385 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.006789/2008-72
3

CONCLUSÃO
Em face do exposto, VOTO por acolher os Embargos de Conselheiro, com efeitos
infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão 2301-010.135, prolatado em 08 de
dezembro de 2022, alterar a decisão original para não conhecer do recurso voluntário, por
desistência.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Fl. 280
DF CARF MF
Original